Tribunal: TJPA
Processo: 0016657-67.2018.8.14.0051
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0016657-67.2018.8.14.0051

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM RAFAEL GREHS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Armindo Dociteu Denardin contra decisão monocrática que extinguiu incidente de exceção de suspeição com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC. O excipiente alega ausência de litispendência, prejudicialidade inexistente e nulidade dos atos praticados pelo juiz Rafael Grehs, pleiteando o reconhecimento da suspeição e o afastamento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de litispendência entre os autos da presente exceção de suspeição e outra demanda correlata;
(ii) apurar se há comprovação suficiente de parcialidade do magistrado excepto, conforme as hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, e se o incidente deve ser mantido ou rejeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O incidente de exceção de suspeição visa afastar o magistrado por comprometimento de sua imparcialidade, exigindo comprovação dos fatos indicados no art. 145 do CPC, sem interpretação ampliativa.

4.

O magistrado Rafael Grehs não conduzia mais o processo desde 24.07.2019, antes da propositura da ação judicial que poderia configurar impedimento, caracterizando a perda superveniente de objeto.

5.

A decisão monocrática equivocou-se ao reconhecer litispendência, considerando que o presente incidente foi protocolado antes da outra demanda indicada como litispendente.

6.

A ausência de contemporaneidade e de provas concretas das alegações do excipiente impede o reconhecimento da suspeição do magistrado.

7.

O mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis não configura suspeição, especialmente quando o magistrado fundamenta adequadamente seus atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, afastando-se o reconhecimento de litispendência, mas mantendo-se a extinção do incidente por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

Não há litispendência quando o incidente de suspeição foi apresentado anteriormente à outra demanda correlata.

2.

A perda superveniente de objeto ocorre quando o magistrado apontado como suspeito não mais atua no processo, independentemente de outras alegações da parte.

3.

A exceção de suspeição exige comprovação plena das hipóteses do art. 145 do CPC, sendo vedada interpretação ampliativa e presumida a independência funcional do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, 145, 146, § 4º, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARMINDO DOCITEU DENARDIN
interpôs Agravo Interno contra Decisão Monocrática(Vide PJe ID 10344687, páginas 1-6) que extinguiu o Incidente de Exceção de Suspeição, “
na forma do disposto no art. 485, inciso V e VI, do CPC.”

As razões estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-litispendência com os autos de Exceção de Incompetência n. 0017585-18.2018.814.0051 não caracterizada eis a distinção entre as

causas de pedir;

- extinção do Incidente n. 0017585-18.2018.814.0051, eis que ajuizado em 10.12.2018, logo após o presente que data de 17.11.2018, acaso reconhecida a litispendência;

-apresentação de novo incidente a cada ato praticado pelo magistrado Rafael Grehs;

- prejudicialidade inexistente: impedimento do magistrado anterior à causa da suspeição demostrando

a parcialidade

indicada e

- nulidade dos atos praticados pelo excepto a ensejar a nulidade da sentença que julgou procedente o almejo de investigação de paternidade e alimentos na ordem de 15(quinze)salários mínimos vigentes .( PJe ID 66434286)

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno conforme razões eleitas.(PJe ID 10680908, páginas 1-12).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 10981470, páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público ratificou os últimos posicionamentos quanto ao provimento da Exceção de Suspeição.( PJe ID 24229703, página 1).

É o relatório que apresento.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos

requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Às considerações iniciais.

I
- Informo que os autos do processo n. 0000946-71.2008.814.0051 originaram na 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, com pedido de investigação de paternidade e alimentos que, julgado o almejo

procedente, condenou

o Excipiente em pagar alimentos na ordem de 15(quinze) salários mínimos vigentes. Saliento que o Recurso de Apelação Cível está no aguardo de julgamento, sob minha relatoria.

II
– Elenco os atos

praticados pelo magistrado Rafael Grehs quando presidente da demanda:

i-

Termo de Conclusão feito em

11.09.2018, p. 287(
Num. 20431815 - Pág. 1);

ii-

Despacho designando a data de 05.10.2018,às12:00 horas à

coleta do material genético empreendendo urgência, por ser a lide meta 02/2018,p.288. Exceto devidamente intimado,p.291( Num. 20431815 - Pág. 2 e Num. 20431816 - Pág. 5);

iii-

Audiência

prejudicada por ausência do Excepto, p. 313.(
Num. 20431820 - Pág. 2);

iv-

Despacho datado de 09.10.2018 que rejeitou as explicações dada à ausência ao ato de coleta de DNA e determinado a apresentação de procuração, em 10 dias, pela Demandante, p. 365.(
Num. 20431832 - Pág. 1);

v-

Decisão, em 30.10.2018, que arbitrou os alimentos provisórios em 30(trinta) salários mínimos vigentes, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 19.11.2018, às 09: 00 horas, páginas 1-2.(
Num. 20431837 – Páginas 1- 2)
;

vi-

Instrução e julgamento realizado dado que a petição indicativa da Exceção de Suspeição não havia sido juntada aos autos, portanto, não tendo o julgador conhecimento das razões correspondentes, páginas 405-413.(
Num. 20431897 – Páginas 1- 6 e Num. 20431898 – Páginas 1-3);

vii-

Despacho datado de 27.11.2018, suspendo o processo e determinando a autuação em separado, p. 659.( Num. 20431902 - Pág. 2);

viii-

Despacho dado em 29.11.2018, o magistrado aponta a existência de um novo Incidente que lhe foi direcionado de forma errada, eis que dirigido ao Diretor de Secretaria, p. 688.(
Num. 20431920 - Pág. 4);

ix-

Despacho dado em 10.12.2018, em que o julgador determinou a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao julgamento do Incidente, p. 693.(
Num. 20431924 - Pág. 1);

x-

Despacho dado em 11.12.2018, em que anunciou a impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em face da suspensão do processo pela exceção, p. 709( Num. 20431931 - Pág. 1);

xi-

Despacho dado em 08.04.2019, determinando o acautelamento em Secretaria até

o julgamento da exceção, p. 732( Num. 20431989 - Pág. 1);

xii-

Despacho dado em 24.07.2019, determinando a certificação do julgamento do Incidente,p. 735(
Num. 20431991 - Pág. 1) e

xiii-

A partir desse ponto dos autos, o Magistrado Laércio de Oliveira Ramos assumiu a presidência do litígio.

III
– Cinco

são os Incidentes de Exceção de Suspeição apresentados por
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
contra o Magistrado
RAFAEL GREHS,
a saber:

a-

Autos n. 0016657-67.2018.814.0051: Em minha relatoria para julgar

Recurso de Agravo Interno contra Monocrática que extinguiu o Incidente por prejudicialidade.

b-

Autos n. 0017585-18.2018.814.0051: Julgado pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não acolheu a “ Exceção de Suspeição do Magistrado Rafael Grehs no feito n° 0000946-89.2008.8.14.0051, uma vez que não restou demonstrado seu interesse na lide, nos termos da fundamentação supra.”( PJe ID 1991929).

Hoje, na relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque a qual determinou que o Incidente aguardasse o julgamento dos Declaratórios interpostos na Exceção de Suspeição n. 0803040-87.2023.814.0000 que, por sua vez, foram rejeitados e baixados definitivamente em

16.09.2024. Saliento que o Incidente apontado pela Relatora

foi rejeitado liminarmente “nos termos do art. 146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”( PJe ID 13407884);

c-

Autos n. 0017341-89.2018.814.0051: Na relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices que julgou

“
prejudicada
a presente exceção de suspeição, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ante a inegável perda superveniente de seu objeto.” ( PJe ID 18791833). Baixa definita em 17.06.2024( Pje ID 20115970) e

d-

Autos n. 0809163-43.2019.814.0000: Na relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que indeferiu de plano o Incidente por ausência dos requisitos mínimos do art. 145 do CPC( PJe ID 2556427). Baixa definitiva em 31.10.2024( PJe ID 22966159) e

IV
– A prejudicialidade referendada pela Monocrática combatida aduz mudança na figura jurídica versada: De suspeição para impedimento, vez que o Magistrado Rafael Grehs ajuizou em 13.06.2020, a Ação Judicial contra o Excipiente por danos morais cujo pedido foi julgado procedente e condenando-o a pagar R$ 20.000,00. ( PJe ID 132425594). Pjec 0838316-57.2020.814.0301 – 4ª Vara do Juizado Especial Cível no aguardo do Recurso Inominado.

Feita essa necessária introdução, às premissas arguidas.

Ação Judicial n. 0838316-57.2020.814.0301
. Em conformidade com a consulta feita no Sistema PJe, os autos sob enfoque foram ajuizados perante a Unidade da 4ª Vara do Juizado Especial Cível na data de 13.06.2020, ensejando a figura do impedimento( art. 144 do CPC) caso ainda estivesse na presidência do litígio.

Inobstante, o exame da suspeição aqui tratada se perfaz no período antes da propositura da Ação Judicial

apontada.

Relembrando. O magistrado Rafael Grehs presidiu a demanda entre as datas de 05.10.2018 – 24.07.2019, sendo substituído pelo Juiz Laércio de Oliveira Ramos,
quase um ano antes da propositura do almejo indenizatório
.

Ora, a associação feita entre o

Incidente de

suspeição e

a Ação Judicial é extremamente quebrável ante a figura imponente da não contemporaneidade, que não figura como um dos requisitos taxativos do artigo 145 do CPC,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Vedado é a interpretação ampliativa da disposição do artigo acima mencionado, pois é necessário garantir a independência funcional do julgador no exercício das funções desempenhadas, que compreende os ataques

desafetados de

litigante que apenas quer o afastamento do presidente da lide que

atende irrestritamente aos ditames do Ordenamento Jurídico.

A suspeição deve ser plenamente provada e não imaginada porque, no final da ponta, está a segurança jurídica da decisão a produzir os efeitos jurídicos correspondentes.

Nesse sentido.

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO -
HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 145 DO CPC - ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JULGADOR - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO INCONFORMISMO - INCIDENTE REJEITADO
.
-
As causas de suspeição se encontram dispostas taxativamente no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo vedada a sua interpretação ampliativa, sob pena de comprometimento da garantia da independência funcional do julgador no desempenho de suas funções
.
- A remessa dos autos ao MM. Juiz titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Betim, como substituto legal da 4ª Vara Cível da mesma comarca, para atuar na ação de imissão na posse movida em desfavor da parte excipiente, atendeu ao disposto no artigo 68, §1º e 2º da Lei Complementar Estadual 59/2001.
- No caso em análise, verifico que o Juiz excepto fundamentou devidamente a concessão da tutela de evidência requerida nos autos nº 0027.10.023.537-6, movida em desfavor da parte excipiente, nos termos do artigo 311, inciso I do Código de Processo Civil, não sendo possível constatar a alegada imparcialidade do julgador.

- Considerando que a circunstância de o pronunciamento judicial ter contrariado os interesses da parte não enseja por si só a suspeição do Juiz, especialmente quando declinados os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, a rejeição da exceção de suspeição é medida que se impõe.
- Incidente
rejeitado. (TJMG - Incid.Susp.Cível 1.0000.18.137175-8/000, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 05/05/2023) Destaquei.

Dessarte, a premissa levantada por
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
merece total rejeição dada a não comprovação dos requisitos taxativos do artigo 145 do CPC.

Litispendência
. Alude litispendência ao Incidente de Exceção de Suspeição n.
0017585-18.2018.814.0051 disposta contra o mesmo magistrado Rafael Grehs, que conduziu a demanda dentro do período de 05.10.2018 – 24.07.2019.

Relembrando. Relatoria inicial do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que

rejeitou o Incidente

por não enquadramento da conduta do Excepto no artigo 145 do CPC. ( PJe ID 1991929). Declaratórios interpostos e ainda não julgados pela atual relatora, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

que determinou que o Incidente aguardasse o julgamento dos Declaratórios interpostos na Exceção de Suspeição n. 0803040-87.2023.814.0000 os quais rejeitados e baixados definitivamente em

16.09.2024.”( PJe ID 13407884).

A exceção de suspeição atua como mecanismo processual apto a afastar o magistrado de suas funções perante o litígio indicado, em que sua imparcialidade for comprometida seja por suspeição, seja por impedimento.

Perceba que a causa de pedir assenta na imparcialidade comprometida do julgador, onde a suspeição e impedimento agem como

forma de macular a parcialidade. O pedido, por sua vez, aduz o afastamento do julgador de suas funções judicantes naquela questão.

A Monocrática, sob esse enfoque, ateve-se no propósito do Incidente, que acertado quanto à perda superveniente de objeto

pois não mais subsiste discutir o afastamento do juiz Rafael Grehs da condução do processo eis que nele não mais atuava desde 25.07.2019.

Todavia, equivocou-se na comparação a obter a litispendência com os autos n.0017585-18.2018.814.0051, pois:

A uma. O Incidente sob julgamento foi apresentado em 28.11.2018, enquanto que os autos n. 0017585-18.2018.814.0051 datam de 11.12.2018 e

A duas O segundo Incidente é quem merece ser extinto por litispendência, ao menos em tese, dado que na relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Entretanto, a perda superveniente de objeto a incidir na ausência de interesse processual se mantém não pela litispendência, mas em virtude do Excepto não mais conduzir o litígio, a não comportar maiores digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo Interno e dou parcial provimento apenas para afastar a litispendência, permanecendo os demais termos da Monocrática objurgada conforme fundamentos acima delineados.

À Unidade de Processamento Judicial

adotar as

medidas devidas para cumprimento do julgamento presente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/02/2025